Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa Direito Administrativo e Civil. Embargos de Declaração. Recurso Inominado. Protesto indevido. Prescrição. Omissão. Juros de mora e correção monetária. Não cumulação da SELIC com IPCA. Matéria de ordem pública. Possibilidade de análise de ofício. Embargos conhecidos e parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido em face do acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77916722).
3. Em suas razões recursais, o embargante sustenta haver omissão no acórdão. Alega que o tema de correção monetária e aplicação de juros moratórios consubstancia matéria de ordem pública que deve ser analisada de ofício pela Turma. Sustenta a impossibilidade de ser aplicada a Taxa SELIC antes do trânsito em julgado, devendo o acórdão ser integrado para, reformando a sentença, determinar-se que a SELIC deve ser observada na liquidação da condenação, mas com exclusão de quaisquer outros juros de mora.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 78440597).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão, quanto aos índices e termos iniciais dos juros e correção monetária.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
7. Por outro lado, o tema da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre o valor da condenação da Fazenda Pública consubstancia matéria de ordem pública que deve ser analisada de ofício pelo Tribunal.
8. No caso dos autos, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso interposto pelo requerido, de fato, foi omisso ao não analisar, de ofício, o tema da correção monetária e da aplicação de juros moratórios incidentes sobre a condenação da Fazenda Pública.
9. Com efeito, a sentença proferida pelo juízo a quo, mantida pelo acórdão ora embargado, julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora para declarar a prescrição dos débitos elencados nos autos, bem como determinar que o requerido envide providências para evitar/cancelar todas as consequências restritivas ao cadastro do autor, bem como condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes do protesto de créditos reconhecidamente prescritos. Fixou-se que os respectivos valores deverão ser corrigidos monetariamente pela Selic, desde a data da sentença acrescido de juros moratórios desde a citação.
10. Como se nota, a referida sentença deixou de observar o entendimento exarado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), bem como a EC 113/2021.
11. Assim, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data da sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, acrescido de juros de mora desde a citação, estes correspondentes à SELIC descontado o IPCA, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil e em observância à tese firmada sobre o Tema 1419 do STF e à Emenda Constitucional no 113/2021.
12. No ponto em que o embargante sustenta que a taxa Selic somente poderia incidir após o trânsito em julgado da decisão, não lhe assiste razão. O termo inicial dos juros de mora decorre da lei e da natureza da obrigação, não estando, no caso, condicionado ao trânsito em julgado.
IV. Dispositivo
13. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para reformar a sentença para que o valor arbitrado à título de compensação por danos morais seja corrigido pelo IPCA a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. art. 406 do Código Civil.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 406 Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017; ARE 1557312 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-296 DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025.